Tribunal: TJDFT
Processo: 0744531-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL. ERROS MATERIAIS. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO REPARADOR E EMBELEZADOR. LIPOASPIRAÇÃO. SEQUELAS. IMPORTANTE RELEVO CUTÂNEO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação ao médico, é sabido que sua responsabilidade é subjetiva, consoante artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A cirurgia plástica com caráter puramente estético consiste em uma obrigação de resultado, o que atrai a presunção de culpa do profissional, cabendo-lhe a prova negativa de que não atuou culposamente. Preliminar de inversão do ônus da prova acolhida, mas sem a necessidade de retornar os autos à instância de origem, pois o processo já se encontra suficientemente instruído, inclusive, com a produção de prova pericial, estando, pois, em condições de imediato julgamento.
3. Erros meramente materiais não se revelam suficientes para macular o laudo pericial, porque não influem no resultado do julgamento. E, a presença de assistente técnico durante a perícia foi autorizado pela parte autora/recorrente, portanto, posterior discordância quanto a sua presença não é motivo que macule a prova realizada. Preliminar de nulidade da prova pericial afastada.
4. A área de atuação da autora, médica clínica geral é diversa do requerido, cirurgião plástico, motivo pelo qual deverá ser invertido o ônus da prova, em razão da vulnerabilidade e a hipossuficiência da autora, que não detém conhecimentos específicos da área. Precedente.
5. Apesar de acolhida a preliminar para inverter o ônus da prova, os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do julgador, diante da devida análise dos elementos fáticos controvertidos na origem, inclusive com a produção de prova pericial, tornando desnecessário o retorno dos autos para nova instrução.
6. Em relação ao médico, é sabido que sua responsabilidade é subjetiva, consoante artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a cirurgia plástica com caráter estético consiste em uma obrigação de resultado.
7. O laudo pericial concluiu que não houve erro na técnica cirúrgica, o que se associa a constatação de que que a paciente abandonou o pós-operatório, indo realizar, por conta própria, procedimentos estéticos inservíveis ou sem comprovação científica quanto aos resultados, bem como, procedimento contraindicado, segundo laudo pericial.
8. Rompido o nexo de causalidade, afasta-se por consequência a responsabilidade indenizatória.
9. Preliminar de inversão do ônus da prova acolhida. Preliminar de nulidade da prova pericial rejeitada. No mérito, apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados.